Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736192-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: IRISDALVA DE SOUSA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de IRISDALVA DE SOUSA CASTRO (0703465-25.2019.8.07.0006), pela qual acolhida impugnação oferecida pela executada. Eis o inteiro teor da decisão agravada: “SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA ajuíza ação contra IRISDALVA DE SOUSA CASTRO. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora, conforme detalhamento em anexo. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;’ ‘X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;’ A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, CAPUT, §1o-A, DO CPC. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2.1 Outrossim, os § 1o e § 2o deste dispositivo legal estabelecem que a vedação não se aplica apenas aos casos de penhora para pagamento de financiamento imobiliário e de prestação alimentícia, situação diversa dos autos.3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C) ‘ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, (...).’ (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2014).4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.893751, 20150020207778AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 87) ‘PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC; 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal; 3. Recurso provido. (Acórdão n.924867, 20160020005338AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 172)’ Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar o desbloqueio em benefício da parte devedora. O valor de R$ 2.000,30, bloqueado em conta poupança, somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo.” – ID 105269251 na origem. Nas razões recursais (ID 30638884), a exequente SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA EPP alega que: “( ) mostra-se necessária a concessão do efeito suspensivo, uma vez que: 1. Não consta dos autos o extrato do bloqueio Sisbajud para que a exequente saiba que conta (s) foram bloqueadas, valores, datas e demais informações necessárias para que a agravante opudesse (sic) responder de forma justa à petição de impugnação à penhora. 2. Não consta dos autos intimação da credora/exequente/agravante do bloqueio judicial parcial, da impugnação à penhora nem para responder à impugnação. Desta feita resta claro o dano irreparável ou de difícil reparação que a não concessão do efeito suspensivo pode causar a agravante, uma vez que poderá ter valores objeto de bloqueio judicial liberados sem sequer ter se manifestado nos autos de forma justa.” – ID 30638884, p. 5. Aduz que “não teve acesso aos dados do bloqueio Sisbajud (tela de bloqueio), não sabe o valor bloqueado, em conta foi bloqueado (sic) nem o dia do bloqueio e sequer foi intimada a se manifestar acerca do bloqueio” e que “a executada não acostou aos autos nenhum documento que comprove os fatos alegados, ou seja, quedou-se inerte com a obrigação de comprovar o alegado” (ID 30638884, p. 6). Requer, ao final: “( ) 1) A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo no 0703465-25.2019.8.07.0006, que tramita perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF; 2) No mérito que seja conhecido e dado provimento ao agravo para reformar a decisão atacada determinando juntada aos autos da tela de bloqueio Sisbajud, o indeferimento da impugnação com expedição de alvará de levantamento em favor da exequente do valor bloqueado autorizando a representante legal da agravante Sr. Longino Luiz Arantes a fazer o levantamento junto à instituição financeira. ( )” –– ID 30638884, pp. 6-7. Preparo recolhido (ID 30638883). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 105269251 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se vislumbra. Nesta sede, como relatado, a exequente requer a reforma da decisão pela qual acolhida a impugnação da executada e reconhecida a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, alegando, em suma, que “não teve acesso aos dados do bloqueio Sisbajud (tela de bloqueio), não sabe o valor bloqueado, em [que] conta foi bloqueado nem o dia do bloqueio e sequer foi intimada a se manifestar acerca do bloqueio” e que a agravada não comprovou a impenhorabilidade alegada (ID 30638884, p. 6). Sem razão. O bloqueio no valor de R$ 2.000,30 (dois mil reais e trinta centavos) consta da decisão de ID 100990299 na origem, proferida em 23/8/2021. O extrato bancário apresentado pela executada IRISDALVA DE SOUSA CASTRO demonstra ter sido este o exato valor bloqueado em sua conta-poupança (ID 102293079 na origem). Além disso, após intimada, a parte executada juntou os extratos dos meses de julho a setembro/2021, demonstrando que a conta em que ocorreu o bloqueio judicial é poupança e que o valor foi de R$ 2.000,30 (dois mil reais e trinta centavos). Não bastasse, juntado ao feito originário “Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores – SISBAJUD” em 8/10/2021, demonstrando que a ordem de bloqueio foi efetuada pelo sistema em 12/7/2021 às 19:17 (ID 105269252), no mesmo valor já mencionado. Assim, à vista do que se tem, não se sustenta a argumentação da recorrente relativa a não informação sobre o bloqueio. Como já frisado, noticiado o bloqueio do valor de R$ 2.000,30 (dois mil reais e trinta centavos) pela decisão proferida em 23/8/2021 (ID 100990299 na origem), contra a qual não se insurgiu a recorrente. Inócua a pretensão de intimação para responder à impugnação apresentada pela executada. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição, como previsto no art. 833, inciso X do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Exata hipótese dos autos, bloqueio que atingiu valor depositado em conta-poupança de titularidade da executada em valor inferior ao limite legal. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada (patrocinada pela Defensoria Pública) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora